Tribunal: STF
Processo: ARE 1216116
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão que reconsiderou, em parte, o julgado agravado, unicamente para acolher o pedido de modulação dos efeitos da decisão, razão pela qual se conferiu eficácia  ex nunc  à declaração de inconstitucionalidade dos artigos 9º e 10 da Lei 3.806/1998 e do artigo 15 da Lei 3.877/1998, ambas do Município de Joinville, fixando a data do trânsito em julgado desta Ação Direta como o termo inicial dos efeitos de seu julgamento. 
    Sustenta a embargante que há omissões na decisão embargada.
    É o relatório. Decido.
    A decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, a saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    Evidencia-se o propósito infringente, para o qual não está vocacionado o presente recurso.
    De outro lado, mostra-se bastante questionável a atuação da parte ora embargante, do ponto de vista do interesse recursal. Vejamos:
    O Município de Joinville atuou neste processo sempre em defesa da validade da norma impugnada na Ação Direta de Inconstitucionalidade. 
    Não por outro motivo, quando o Tribunal de Justiça de Santa Catarina julgou improcedente o pedido, o Município passou a figurar como parte RECORRIDA.
    De fato, interposto Recurso Extraordinário pelo Ministério Público, e o subsequente Agravo da decisão que obstou seu seguimento, o Município apresentou manifestação pelo desprovimento de ambos os apelos – a última, em menos de um ano (19/3/2019).
    Dado esse contexto, é incompreensível a razão que, agora, move o Município a impugnar uma iniciativa que acabou por moderar as consequências da decisão desta CORTE que lhe foi inteiramente desfavorável.
    Não é demais recapitular: nas respostas ao RE e ao ARE, em 2018 e em 2019, o Município pedia a manutenção do acórdão do TJSC, que assentava a constitucionalidade das normas. 
    A decisão do SUPREMO reformou integralmente este julgado, reconhecendo a inconstitucionalidade desde a edição das leis.
    Por conta da atuação do terceiro interessado, a inconstitucionalidade terá eficácia ex nunc.
    A lógica primária sinaliza que tal decisão beneficiou o Município.
    Portanto, é elementar que não há qualquer nulidade a ser reconhecida.
    Por todo o exposto, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
    Fica a parte, ora embargante, advertida de que a reiteração de expedientes descabidos importará a aplicação das sanções cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente